Tribunal: TJDFT
Processo: 0710136-45.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE ENTREGA POR APLICATIVO (UBER). PRODUTO NÃO ENTREGUE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a restituir à parte requerente a quantia de R$ 650,00, a título de danos materiais.
2.O fato relevante. A recorrente arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, alegando que não possui responsabilidade por eventual extravio de item. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a entrega foi concluída no local de destino, tendo prestado toda a assistência necessária. Aponta a existência de cláusula contratual que limita o valor dos itens enviados na modalidade Uber Flash à R$ 500,00. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da empresa pelos alegados danos materiais decorrentes da falta de entrega de item por meio de transporte por aplicativo (Uber).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente relata que solicitou uma viagem na plataforma Uber para a entrega de produto de sua propriedade, o que não foi cumprido.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A despeito das alegações da recorrente de que não é fornecedora de produtos e que atua apenas como intermediária, e por esse motivo não poderia ser responsabilizada pelo descumprimento contratual, razão não lhe assiste. Nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, a empresa que atua como intermediária enquadra-se no conceito de fornecedor, compondo a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável por eventual falha no serviço comercializado, a menos que produza prova de que o defeito inexiste ou que é culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a teor do artigo 7o c/c artigo 14 do mesmo diploma legal. Nesse contexto, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. Veja-se: TJDFT Acórdão 1894570.
7. É incontroverso o pedido de viagem para a entrega de produto por meio da plataforma da Uber. Da análise do feito, extrai-se que o motorista fez a viagem para o local de destino, contudo, o objeto não foi entregue (ID 78702643, p. 7). Verifica-se, ainda, que a usuária entrou em contato com a empresa recorrente no dia do ocorrido, todavia, não obteve solução para o problema, o que evidencia a falha na prestação do serviço.
8. Assim, uma vez que a transação foi realizada por meio dos serviços prestados pela recorrente e o dano suportado pela parte recorrida encontra-se no risco da atividade por ela desenvolvida, deverá responder pelos prejuízos causados.
9. Por outro lado, a indenização material deve ser limitada ao teto de R$ 500,00, em observância aos termos de uso do serviço contratado (ID 78702645, pág. 5). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1886403.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
11. Recurso provido em parte para limitar o valor a ser restituído à parte recorrida ao montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).
12. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/95).
13. O juízo sentenciante nomeou advogada dativa para a parte requerente, ora recorrida, com a finalidade de representá-la na oferta de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e do Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, estabelece os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios da patrona nomeada. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos à advogada dativa, nomeada no feito, devem ser fixados em R$ 300,00 (trezentos reais). A expedição da certidão pertinente deverá ser providenciada pelo juízo de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022)
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 7o e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894570, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22.7.2024; Acórdão 1886403, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26.6.2024.